Tribunal: TJPA
Processo: 0000735-08.2001.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000735-08.2001.8.14.0301

APELANTE: ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD

APELADO: LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO RECURSO ESPECIAL
1870771/SP
– ARGUMENTO NÃO INVOCADO EM 1º GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURADA -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
–
AFASTADA
–

MÉRITO
– REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM O DEVIDO REPASSE DOS VALORES RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS AO ECAD – LEI Nº 9.910/1998 – REFORMA – DESCABIMENTO
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de suspensão do processo

1.1. Sustenta o apelante
necessidade de nulidade da sentença em decorrência da determinação do STJ de afetação da matéria através do REsp. 1870771/SP.

1.2. Com efeito, a preliminar ora suscitada
, não merece conhecimento, isto porque constato que a referida matéria não foi ventilada na contestação e, por consequência, não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
, caracterizando, assim, inovação recursal.

2
.
Preliminar de prescrição

2.1.

Consta das razões, preliminares arguidas pelo apelante
a existência da prescrição da pretensão em razão da demanda ter sido ajuizada no ano de 2020 e sua citação ter ocorrido somente no ano de 2013.

2.
2. Em análise dos autos, observa-se que a ação ajuizada em janeiro de 2001, para recolhimento de valores, a título de direitos autorais, referente a eventos realizados entre abril e julho de 2020, ou seja, a ação originaria foi protocolada menos de 1 (um) ano, da realização dos referidos eventos, impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada.

3. Mérito

3.1.

A questão controversa relaciona-se à execução de obras protegidas pela Lei n° 9.610/1998, especialmente em relação aos Direitos Autorais ali versados.

3.2. O ECAD, autor, é instituição privada, constituída pela Lei 5.988/73 e mantida pelas Leis n° 9.610/98 e 12.853/13, cujo principal objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, os quais encontram guarida constitucional no art. 5°, XXVII e XXVIII, da Carta Magna.

3.3. Consoante o art. 68, § 2°, da Lei n° 9.610/98, é vedada a execução púbica, em locais de frequência coletiva, de obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular, ainda que sem fins lucrativos.

3.4. Dessa forma, é necessário a regularização junto ao órgão competente, com o devido recolhimento de valores relativos aos direitos autorais. Inadimplência caracterizada.

4. Recurso
Conhecido
e
Improvido
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
, tendo como apelante

LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
e como apelado

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000735-08.2001.8.14.0301

APELANTE:
LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR

APELADO:
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada contra si por
ESC CENTRAL DE ARREC DE DIST ECAD
, que julgou parcialmente procedente a exordial, extinguindo o processo nos termos doa artigo 485, I, do CDC.

Em sua exordial (ID 10685074), narrou o autor/apelado ter constatado que o requerido teria deixado de recolher a retribuição autoral pela execução pública de obras artísticas-musicais em decorrência das festas por ele promovidas, sem a obtenção de autorização dos titulares dos direitos, furtando-se do pagamento da retribuição autoral, contrariando, de forma inequívoca, o dispositivo do artigo 68 da Lei nº 9.610/98.

Pleiteou, assim, pela procedência dos pedidos e condenação da parte requerida.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID 10685131), pugnou o requerido pela improcedência da demanda, ante a ausência de comprovação de que teria agido de forma a violar o direito do demandante.

Por sua vez, o requerente apresentou réplica à contestação (ID 10685133), refutando a tese defendida pelo requerido, bem como reiterou os pedidos formulado na exordial.

Infrutífera a tentativa de citação (ID
10685137).

Ato contínuo, prolatou o Juízo
“a quo”
sentença (ID
10685141
), que julgou parcial procedente a pretensão exordial, condenando o requerido a pagar a importância de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), correspondente às parcelas devidas de 06/04/2020 a 13/07/2020, referente a direitos autorais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido
LOPES LABAD LTDA AFRICAN BAR
interpôs
Recurso de Apelação (ID
10685143), alegando preliminarmente a necessidade de nulidade da sentença em decorrência da determinação do STJ de afetação do REsp 1870771/SP, bem como a existência da prescrição da pretensão em razão da demanda ter sido ajuizada no ano de 2020 e sua citação ter ocorrido somente no ano de 2013.

No mérito, aduz que o autor/apelado é entidade privada, sem fins lucrativos, administrado por associações musicais e não tem competência para exercer poder de polícia, aplicando sanções e realizar fiscalizações, uma vez que seus prepostos são desprovidos de fé pública.

Assevera não existir qualquer embasamento legal para validar a apuração dos valores indicados pelo autor/apelado, por tratar-se documento particular produzido unilateralmente, sem qualquer anuência do ora recorrente e sem testemunhas.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento das preliminares de suspensão do processo nos termos do Resp. 1870771/SP e de prescrição da pretensão autoral e, no mérito, provimento do recurso de apelação para anular a sentença de origem, julgando totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em sede de contrarrazões (ID
10685147), pugna pela manutenção da sentença de origem e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria e julgamento do feito.

Instada a se manifestar (ID.
2580171)
, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
2642605)
.

É
o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Sustenta o apelante
necessidade de nulidade da sentença em decorrência da determinação do STJ de afetação da matéria através do REsp. 1870771/SP.

Com efeito, a preliminar ora suscitada
, não merece conhecimento, isto porque, constato que a referida matéria não foi ventilada na contestação e, por consequência, não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
, caracterizando, assim, inovação recursal.

Nesse sentido:

“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO DE CONTRATO - CONTA CORRENTE - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSURGÊNCIA DA RÉ -
1
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL -
ARGUMENTO NÃO ALEGADO EM 1º GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA - NÃO CONHECIMENTO
[...] RECURSO PROVIDO. 1. Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento, sob pena de supressão de instância. [...] (
Agravo de Instrumento n. 4029201-33.2017.8.24.0000
, de Blumenau, rel. Des. MONTEIRO ROCHA, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 05/03/2020),

Assim, como a preliminar de suspensão da demanda não foi objeto de análise pelo Juiz de Origem, não pode ser conhecida por esta instância superior. Logo, não conheço do recurso neste capítulo.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXORDIAL

Consta das razões, preliminares arguidas pelo apelante
a existência da prescrição da pretensão em razão da demanda ter sido ajuizada no ano de 2001 e sua citação ter ocorrido somente no ano de 2013.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, é no sentido de ser mais adequada às hipóteses de violação de direito autoral a aplicação do prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, para os casos de pretensão de cobrança fundada em reparação civil decorrente de danos sofridos em razão de ato ilícito.

Em análise dos autos, observa-se que a ação ajuizada em janeiro de 2001, para recolhimento de valores, a título de direitos autorais, refere-se a eventos realizados entre abril e julho de 2000, ou seja, a ação originaria foi protocolada menos de 1 (um) ano, da realização dos referidos eventos, não restando caracterizada a alegada prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. COBRANÇA SOBRE SHOWS MUSICAIS EXIBIDOS PELOS PRÓPRIOS AUTORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, DO CC/2002. 1 - A Lei 9.610/98 e o Código Civil de 2002 não preveem expressamente quanto ao prazo prescricional incidente em caso de violação de direitos do autor. 2
- Entendimento jurisprudencial sobre a matéria, no sentido de ser mais adequada às hipóteses de violação de direito autoral a aplicação do prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, para os casos de pretensão de cobrança fundada em reparação civil decorrente de danos sofridos em razão de ato ilícito
. 3- Direito autoral previsto na Constituição Federal e regulamentado por normas jurídicas distintas, quais sejam: a Lei de Direito Autoral e os tratados internacionais tendo como objetivo proteger as relações do criador e a utilização das obras literárias, artísticas ou científicas. 4- O art. 68 da Lei 9.610/98 aliado ao art. 99, § 2º da Lei Autoral confere a parte autora, ora primeira apelante, a possibilidade de cobrança em juízo dos valores devidos aos titulares de direitos autorais por veiculação indevida e não autorizada das obras, 5- Isto porque, ainda que a obra executada seja de criação do intérprete, essa circunstância não exime o produtor do evento, a despeito do eventual pagamento de cachê, do recolhimento dos direitos autorais. 6- O cachê pago ao intérprete constitui remuneração específica de seu trabalho e é independente da retribuição autoral a que os autores das obras musicais fazem jus de forma que o pagamento realizado em favor do próprio artista, não implica na remuneração do direito autoral. 7- Liquidação de sentença que é a forma adequada para cálculo dos valores devidos em virtude da ação eis que o decisum restou ilíquido em seu dispositivo, aplicando-se o previsto no artigo 475-A do CPC. 8- Mnautenção da rejeição do pedido de suspensão definitiva do uso de obras musicais, litero-musicais e de fonogramas nos eventos futuros promovidos pelo Município quando este não diligencie a prévia e expressa autorização do ECAD. 9- Honorários que devem ser fixados a vista da natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado e majorados ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a luz do que estabelece o artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 10- PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

(TJ-RJ - REEX: 00016097920088190051 RJ 0001609-79.2008.8.19.0051, Relator: DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 16/10/2015, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 29/10/2015).” (Negritou-se).

Ademais, o fato do ora apelado ter sido citado após decorridos 13 (treze) anos do ajuizamento da demanda, tal fato não pode ser atribuído como sendo de responsabilidade do ora apelado.

Desse modo, tenho que não assiste razão ao apelante quanto a preliminar suscitada,
impondo-se assim a rejeição da presente preliminar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que julgou parcial procedente a pretensão exordial, condenando o requerido a pagar a importância de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), correspondente às parcelas devidas de 06/04/2020 a 13/07/2020, referente a direitos autorais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que

o autor/apelado é entidade privada, sem fins lucrativos, administrado por associações musicais e não tem competência para exercer poder de polícia, aplicando sanções e realizar fiscalizações, uma vez que seus prepostos são desprovidos de fé pública, inexistindo qualquer embasamento legal para validar a apuração dos valores indicados pelo autor/apelado, por tratar-se de documento particular produzido unilateralmente, sem qualquer anuência do ora recorrente e sem testemunhas.

Como é cediço, o ECAD, autor da demanda sob exame, é instituição privada, instituída pela Lei 5.988/73 e mantida pelas Leis n° 9.610/98 e 12.853/13, cujo principal objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, os quais encontram guarida constitucional no art. 5°, XXVII e XXVIII, da Carta Magna, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

(...)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;”

Somado a isso, consoante o art. 68, § 2°, da Lei n° 9.610/98, é vedada a execução púbica, em locais de frequência coletiva, de obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular, ainda que sem fins lucrativos, nos seguintes termos:

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

Ainda, o parágrafo 3° do aludido art. 68, da Lei n° 9.610/98 define os locais de frequência coletiva da seguinte maneira:

“§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.”

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. RETRANSMISSÃO EM QUARTOS DE HOTEL. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. No caso concreto, pode-se afirmar que o ECAD está tutelando os direitos dos próprios artistas. Dessa forma, o não cumprimento das parcelas configura inadimplemento de uma obrigação, incidindo na espécie o disposto no art. 205, do Código Civil, que prevê a aplicação da prescrição decenal. III.
A disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis autoriza a cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram, mesmo que a execução não tenha fins lucrativos, eis que tais lugares se enquadram no conceito de freqüência coletiva. Inteligência do art. 68, § 2° e 3°, da Lei n° 9.610/98 e da Súmula 63, do STJ. Precedentes do STJ e do Grupo Cível.
IV. Descabe a aplicação do art. 23, da Lei n° 11.771/2008, uma vez que diz respeito à Política Nacional do Turismo, e não aos direitos autorais. Além disso, não se admite a interpretação extensiva dos negócios jurídicos sobre direitos autorais. Inteligência do art. 4°, da Lei n° 9.610/98. Assim, considerando que o réu disponibiliza à sua clientela televisores nos quartos, é devido o pagamento dos direitos autorais de todos os titulares filiados ao ECAD. Havendo dúvida em relação à quantidade de quartos do estabelecimento, tal questão deverá ser apurada em liquidação de sentença. V. Sobre os valores devidos deverão incidir a correção monetária pelo IGP-M, a contar da data em que devida cada parcela, e os juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (data em que deveria ter sido paga a retribuição), nos termos da Súmula 54, do STJ. VI.

Por fim, descabe a condenação do réu a suspender a execução das obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, pois vai aqui reconhecida a obrigação de pagamento dos direitos autorais ao autor, cabendo a este a respectiva cobrança. Assim, fica mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. VII. Redimensionamento da sucumbência preconizada na sentença, observando-se o maior decaimento da parte ré em suas pretensões. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065401549, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/03/2016)” (Negritou-se).

Ora, pelo que se observa dos autos, restou devidamente comprovada a realização dos shows e eventos pela ré, ora apelante, de sorte que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que não seria a responsável pelos eventos, mas mera intermediária, uma vez que o seu nome está vinculado em todas as publicações e anúncios de divulgação (IDs
10685114
– Pág 6;
0685115 - Págs. 7/20)
, sendo mister asseverar ainda que também não restou demonstrado o recolhimento de valores, a título de direitos autorais, o que seria imprescindível, diante dos dispositivos legais acima transcritos.

Assim
, entendo não assistir razão ao requerido/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se acertada a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/04/2023